Tribunal: TJES
Processo: 0000087-78.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-78.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONEY DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)

2. Nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória e a petição informando o cumprimento da decisão liminar, o apelante não aventou o vício que somente agora alega, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[...]em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

3. Em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que “não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa. Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000087-78.2019.8.08.0005

Apelante: Dep. Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES

Apelado: Roney da Silva Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 51/52) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES que, na ação anulatória de ato administrativo proposta por Roney da Silva Ferreira contra Dep. Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais anulando o processo administrativo nº71580417 e determinando que o DETRAN/ES oportunize ao autor o oferecimento de recursos nos autos de infrações PM30651986 e Z28910912, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões (fls. 58/60), o apelante pretende a nulidade da sentença sustentando, em síntese, que os autos foram equivocadamente processados pelo rito comum, quando deveriam ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor atribuído à causa (R$30.000,00 - trinta mil reais) é inferior ao valor de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/09.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 126/126v).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o inconformismo do apelante se resume em suscitar a nulidade da sentença sob o fundamento que os autos foram equivocadamente processados pelo rito comum, quando deveriam ter tramitado perante o juizado especial da Fazenda Pública, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei n. 12.153/09.

Entretanto, nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória (fls. 25/45) e a petição informando o cumprimento da decisão liminar (fl. 36), o apelante não aventou o vício que somente agora alega, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[...]em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)

Inclusive, em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que “
não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa. Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

É a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA TESE AFASTADA INVIABILIDADE DA DENOMINADA NULIDADE DE ALGIBEIRA RÉUS VENCIDOS CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA ESTADO ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIREITO À SAÚDE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1. A tese de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a presente ação não foi alegada em contestação, sendo sustentada pelo réu tão somente em grau recursal, o que caracteriza, segundo precedentes deste Sodalício, a denominada nulidade de algibeira, sendo o comportamento da parte em permanecer silente no momento oportuno para se manifestar, deixando para alegar a nulidade em ocasião posterior que lhe é favorável. 2. Indevida a aplicação do regramento processual inerente aos Juizados Especiais, sendo que, diante do princípio da causalidade, devida se mostra a condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da requerente. 3. O direito da paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida em grau de remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária,
0003482-93.2015.8.08.0013
(013150034190), Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018) (grifos e negritos não originais)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar